Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754175-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SUAID D E C I S Ã O Na peça do agravo de instrumento (ID 79266505), JACKELINE GUIMARAES SANTOS requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor nesta instância recursal. No despacho de ID 79384869, foi concedida oportunidade para a recorrente comprovar a alegada insuficiência financeira, destacando-se que não havia sequer declaração nesse sentido na peça recursal. Posteriormente, a recorrente apresentou manifestação no ID 79786108, juntando os documentos identificados pelos IDs 79787575, 79787579 e 79787581. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está previsto nos artigos 98 a 102 do CPC, garantindo à parte que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC determina que o juiz só poderá negar o pedido se houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, devendo, antes da negativa, intimar a parte para comprovar o preenchimento desses requisitos. Cabe consignar que, em recente julgamento, o colendo STJ, ao versar sobre o Tema Repetitivo no 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202200611855). No presente caso, constata-se que não há nos autos documentos que demonstrem hipossuficiência econômico-financeira da parte recorrente. O pedido foi formulado apenas no agravo de instrumento, sem qualquer demonstração concreta, nem mesmo acompanhado de declaração específica. Os documentos apresentados nos IDs 79787575, 79787579 e 79787581 não evidenciam, de forma satisfatória, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, apesar de ter sido oportunizado momento processual para tanto, inclusive com indicação das provas que poderiam fundamentar a concessão do benefício. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite, em regra, a concessão mediante simples declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso. É necessário apresentar indícios mínimos da alegada incapacidade financeira, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovação de despesas ordinárias, para que o pedido seja acolhido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 5. O agravante deduziu pedido de gratuidade de justiça sem instruir o pleito com qualquer documento que comprove a alegada situação de hipossuficiência, tampouco foi juntada declaração formal nesse sentido. 6. Presentes nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência (exercício de atividade econômica não declarada no momento de comprovação da hipossuficiência e causa que envolve a entrega de bens de elevado valor – dois automóveis e um imóvel), o Juízo de origem intimou a parte interessada a juntar aos autos comprovante de renda mensal dos últimos três meses, cópia dos extratos bancários, cópia dos extratos de cartão de crédito e cópia integral da última declaração de imposto de renda, o que não foi cumprido. 7. Se não comprovada a hipossuficiência alegada, mesmo após o Juízo de origem ter oportunizado a complementação da instrução do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, e das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.178, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, AGI 0735855-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025 – destacou-se) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. 1. A presunção de pobreza para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante provas fundamentadas em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento pacífico desta Corte. 2. A ausência de evidências, documentos ou elementos que permitam avaliar a condição financeira do requerente impossibilita a verificação da miserabilidade para isentá-lo das despesas processuais. 3. As custas do processo são devidas quando a benesse não é concedida. 4. O descumprimento da decisão que determina a emenda à inicial resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. Recurso não provido.” (TJDFT, APC 0714773-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024 – destacou-se) Dessa forma, diante da ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Por consequência, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo do recurso interposto, conforme previsto no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator